Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO DO PRECATÓRIO PARA RPV. CRÉDITO INFERIOR AO LIMITE DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em definir se o pagamento do crédito contra a Fazenda Pública pode ser convertido do procedimento do precatório para RPV, limitada a 20 salários-mínimos, tendo-se em conta a declaração da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1491414).
2. “A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento.” (ARE 1467024 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024)
3. Admitir que somente os credores da Fazenda Pública que iniciaram a execução depois da declaração de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 possam receber o crédito até 20 salários mínimos por meio de RPV importa em discriminação injustificável entre os administrados, pois aquele que possui crédito anterior receberá depois de quem teve o crédito reconhecido posteriormente ao julgamento do RE 1491414.
4. Nesse sentido, o voto do Min Alexandre de Moraes, relator da Rcl 51830 AgR: “É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes de antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.”
5. Dessa forma, não há direito adquirido da Administração Pública nem viola o ato jurídico perfeito a decisão que defere o pedido de conversão do precatório em RPV, observado o limite da lei vigente.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado.